Tribunal: TCU
Processo: 009.607/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 174/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno; c/c o artigo 40, inciso V, da Resolução TCU 191/2006 em reconhecer, nos termos do Recurso Extraordinário 636.553/RS, do STF, e do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , o registro tácito do ato de alteração de aposentadoria a seguir indicado, bem como arquivar o processo a seguir indicado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.607/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Isabel Terra Rios da Silveira (XXX.369.506-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Triângulo Mineiro. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.